Tribunal: STF
Processo: ARE 841140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e Processual Penal. Artigo 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Tentativa de furto qualificado). 2. Alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição. Não ocorrência. Fundamentação sucinta, mas suficiente. 3. Alegação de violação ao direito à duração razoável do processo. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.